Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0718610-32.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A pretensão deduzida na inicial consiste na concessão da segurança para reconhecer a nulidade do ato administrativo de exoneração do impetrante do cargo de Professor da Educação Básica do Distrito Federal, por reprovação no estágio probatório. O Distrito Federal suscita preliminares de ilegitimidade passiva – Portaria de exoneração assinada pelo Secretário-Executivo da Secretaria de Estado de Educação do DF – e de ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita – necessidade de dilação probatória e impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança (id. 72876500). Intime-se o impetrante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas, no prazo de cinco dias, art. 10 do CPC. Brasília - DF, 30 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora